Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-41.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Contestação alegando inexistência da dívida– Disponibilização de valores em conta corrente – Extrato de conta corrente - Comprovação – Planilha de cálculo com evolução da dívida- Procedência da ação:

– É bem instruída a ação de cobrança que, embora não acompanhada de contrato mútuo, comprova a disponibilização de valores em conta corrente do titular, sem

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Contestação alegando inexistência da dívida– Disponibilização de valores em conta corrente – Extrato de conta corrente - Comprovação – Planilha de cálculo com evolução da dívida- Procedência da ação:

– É bem instruída a ação de cobrança que, embora não acompanhada de contrato mútuo, comprova a disponibilização de valores em conta corrente do titular, sem que haja impugnação da parte nesse sentido.

RECURSO NÃO PROVIDO.